Tribunal: TJDFT
Processo: 0726183-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726183-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO LOSSIO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CHRISTINA GUIMARAES LOSSIO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por G. L. P., assistido por L.C.L.P., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME (0712891-20.2022.8.07.0018), pela qual indeferido pedido liminar de matrícula em curso de ensino supletivo. O agravante alega, em síntese, que “a tese fixada no IRDR 13 ainda não transitou em julgado. Isto porque, em 26.6.2022, a Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal interpôs r.ecurso especial e recurso extraordinário, ambos admitidos pela Presidência do TJDFT em 26.6.2022.” E sustenta: “a interposição de recurso especial e extraordinário confere efeito suspensivo automático, atraindo a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo da tese jurídica para fins de uniformização em todo o território nacional, garantindo-se a segurança jurídica e isonomia de tratamento dos jurisdicionados”. - ID 38041438, pp. 4 e 5. E requer: “26. À toda evidência, pelas razões apresentadas, não se pode aguardar a decisão definitiva sobre a controvérsia submetida no mandado de segurança originário, sob pena de perda superveniente do objeto, sendo impositiva a imediata manifestação desse e. Tribunal de Justiça, mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal. 27. Tudo exposto, confia-se em que lhe será concedida a antecipação para determinar que o agravado proceda à matrícula do agravante no curso supletivo e, aprovado em todos os exames, seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar, de forma a viabilizar, em tempo hábil sua matrícula no IDP. 28. Confia-se, ainda, que ao final será dado provimento a este agravo para reformar integral e definitivamente a decisão proferidas pelo MM. Juízo a quo.” - ID 38041438, pp. 12 /13. Pela decisão de ID 38145707, a liminar foi indeferida e, em razão da urgência e da alegada instabilidade no sistema, deferido o pedido de prorrogação do prazo de recolhimento do preparo relativo ao que lhe faltava: cinco dias. Pela petição de ID 38702058, o agravante juntou o complemento do preparo e comunicou que “protocolou pedido de desistência nos autos do MS no 0712891-20.2022.8.07.0018, o qual foi devidamente homologado pelo Eminente Magistrado da 1a Vara de Fazenda Pública do DF (doc. 2), razão pela qual o presente Agravo de Instrumento perdeu o objeto”. É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem pela qual homologado o pedido de desistência formulado pelo impetrante (ora agravante), feito extinto sem julgamento de mérito (art. 485, VIII do Código de Processo Civil - ID 134924959 dos originários). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora